Tribunal: TJBA
Processo: 0500083-74.2018.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500083-74.2018.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FABIANO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE ASSOCIADA AS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Fabiano dos Santos em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Euclides da Cunha/BA, que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a substância entorpecente apreendida destinava-se ao consumo pessoal do Apelante ou ao comércio ilícito, analisando-se os critérios estabelecidos no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório converge para o reconhecimento de que a substância entorpecente destinava-se exclusivamente ao consumo pessoal do Apelante. A quantidade apreendida (49 gramas), a natureza da droga (maconha), a forma como foi introduzida na carceragem da Delegacia de Polícia de Euclides da Cunha/BA (ocultada em mantimentos), aliada à confissão do Réu sobre sua condição de usuário, constituem elementos suficientes para afastar a tipificação no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

4. As testemunhas arroladas pela acusação apenas relataram o descobrimento da droga nos mantimentos, sem apontar qualquer indício de comercialização, informando expressamente não ter conhecimento do envolvimento do Apelante com o tráfico de drogas.

5. Inexiste nos autos registro de movimentação suspeita na cela do Réu, tampouco apreensão de quantia em dinheiro ou petrechos indicativos do exercício da traficância. A ausência de elementos probatórios robustos indicativos de mercancia torna inviável a manutenção da condenação por tráfico de drogas.

6. Ocorre a prescrição da pretensão punitiva estatal em face da desclassificação do delito. Aplicável o prazo prescricional de 2 (dois) anos previsto no art. 30, da Lei nº 11.343/2006, transcorrido desde a publicação da sentença sem causa interruptiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido, para desclassi
ficar a conduta do Apelante Fabiano dos Santos para a infração capitulada no art. 28, da Lei n° 11.343/2006. De ofício, declarada extinta a punibilidade do mesmo pelo advento da prescrição.

Tese de julgamento
: "1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal procede quando o conjunto probatório demonstra inequivocamente que a substância entorpecente destinava-se exclusivamente ao consumo próprio, considerando-se a quantidade, natureza da droga, circunstâncias da apreensão e ausência de elementos indicativos de mercancia. 2. Desclassificada a conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, opera-se a extinção da punibilidade pela prescrição, aplicável o prazo de 2 anos estabelecido no art. 30, do mesmo diploma legal."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 30 e 33,
caput
, c/c art. 40, III; CP, art. 107, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.522.148/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.05.2024; TJGO, AC nº 57751535320238090074, Rel. Des. Maria Antonia de Faria, 1ª Câmara Criminal, p. 15.08.2024; TJPA, AC nº 08027057520228140009, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 30.09.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500083-74.2018.8.05.0078, da Comarca de
Euclides da Cunha
/BA, sendo Apelante
Fabiano dos Santos
e, Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento
,
nos termos do voto da Relatora
.